Tribunal: STF
Processo: Inq 276
Classe: Inq
Órgão julgador: OSCAR CORREA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1988-08-17
Data de publicação: 1988-08-17

Ementa:
QUEIXA-CRIME PELOS CRIMES DOS ARTS. 20, 21, E 22 DA LEI DE
IMPRENSA (LEI N. 5.250, DE 9.12.1967). COMPETÊNCIA DA CORTE PARA
O PROCESSO, SENDO O JORNALISTA (INDICIADO) DEPUTADO FEDERAL.
TRATANDO-SE DE ACUSAÇÃO CONTRA DIRETOR DE SOCIEDADE DE ECONOMIA
MISTA, A AÇÃO E PÚBLICA INCONDICIONADA (ART. 327, PARAGRAFOS 1. E
2., DO CÓDIGO PENAL).
REJEITADA A PRELIMINAR DE INCOMPETENCIA, NÃO SE CONHECEU DA
QUEIXA POR ILEGITIMIDADE DE PARTE: A AÇÃO E PÚBLICA INCONDICIONADA.